Tribunal: STF
Processo: Rcl 37349
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. RECURSO QUE VEICULA MERA IRRESIGNAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTITICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 



    1. Os embargos de declaração voltam-se à correção de eventuais equívocos de julgamento, que produzam, no acórdão recorrido, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. Incabíveis, por conseguinte, para mera obtenção de efeitos infringentes quanto à matéria decidida, objeto de  irresignação do embargante. 



    2. In casu, trata-se de embargos de declaração que veiculam mera irresignação e que, portanto, se revelam manifestamente incabíveis e inaptos a impedir a consumação do trânsito em julgado. Precedentes.



    3. Embargos de declaração não conhecidos, com a determinação de certificação do trânsito em julgado e a consequente baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão.